Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento quanto à servidora anuente LUCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES. À ID 17040151, o executado foi chamado a comprovar nos autos a devida decisão homologatória de desistência do recurso excepcional, nos termos da cláusula 2a da transação firmada entre as partes, a qual dispõe quanto aos anuentes: “Em contrapartida, o Distrito Federal desistirá dos embargos e dos recursos interpostos nos autos, viabilizando com isto a expedição de ofício requisitório, segundo os valores incontroversos devidamente homologados (...). (g.n.).” O Distrito Federal informou “que o relator do RE 0003922-05 homologou o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 17177208) com relação a LUCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES” (ID 17475138). É o relato do necessário. Decido. O feito já foi saneado à ID 11900887. A servidora LUCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES optou pelo acordo à ID 11901149. O Distrito Federal anuiu com a adesão da referida servidora à ID 1379259. Quanto à desistência dos recursos excepcionais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual desta Corte de Justiça, verifica-se que foi homologado à ID 17177208 dos respectivos embargos à execução n. 0003922-05.2008.8.07.0000. Diante disso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de LUCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES, observando-se o disposto nos respectivos embargos à execução (ID 11900760), o disposto na cláusula 6a da transação noticiada à ID 11900716, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), sem destaque da verba honorária contratual. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação em relação aos demais servidores ocorrerá após expedição do precatório relativo à servidora anuente. I. Brasília, 8 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador